Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023675-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN - CPF: 326.763.068-12 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE ZAIA BARBOSA - CPF: 438.484.748-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO ANULATÓRIA SEM LIMINAR SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de execução fiscal até o trânsito em julgado de ação anulatória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de ação anulatória, sem liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, justifica a suspensão automática da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
A suspensão do processo executivo fiscal, mesmo na hipótese de ação anulatória em curso, condiciona-se não apenas ao oferecimento de garantia idônea, mas também à demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, conforme o Tema 526 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera propositura de ação anulatória, sem liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não justifica a suspensão automática da execução fiscal, sendo necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A mera existência de ação anulatória, sem liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não justifica a suspensão automática da execução fiscal, sendo necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 9º, 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.710.699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.09.2021; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2013 (Tema 526); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2119972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1020061-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026335-69.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S A
, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte executada para reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre a execução fiscal e a ação anulatória n. 1036627-84.2017.8.11.0041, determinando a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da referida ação anulatória.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a suspensão da execução fiscal é indevida, uma vez que: (i) não existe decisão liminar na ação anulatória suspendendo a exigibilidade do crédito tributário; (
ii
) na ação anulatória houve sentença julgando improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade; (
iii
) inexiste depósito integral em dinheiro do valor da dívida; e (
iv
) a mera propositura de ação impugnando crédito tributário não tem o condão de suspender sua exigibilidade, conforme art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 300446881).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 304802396, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026335-69.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S A
, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte executada para reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre a execução fiscal e a ação anulatória n. 1036627-84.2017.8.11.0041, determinando a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da referida ação anulatória.

Pois bem.

De início, é fundamental distinguir duas situações jurídicas distintas: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151 do CTN, e a suspensão do processo executivo fiscal, que pode ocorrer por diversos motivos processuais.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"o seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.710.699/ES, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021).

Com efeito, ainda que o seguro-garantia não possibilite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes previstos na súmula 112 do STJ e do artigo 151, do Código Tributário Nacional, aquele é forma plenamente válida para garantia do juízo, nos termos dos artigos 9º e 16 da Lei de Execução Fiscal.

Isso significa que o seguro-garantia não possui o condão de, automaticamente, determinar a suspensão do processo executivo fiscal, constituindo-se, inicialmente, como modalidade de garantia que viabiliza a oposição de embargos à execução e para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

A suspensão da execução fiscal depende de provocação judicial específica, por meio de embargos à execução ou ação anulatória, ocasião em que se analisarão os requisitos da tutela de urgência, em observância ao tema 526 do c. STJ.

“
Tema 526 - A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

(REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013,
DJe
de 31/5/2013.)

Ainda que considerada a possibilidade teórica de suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa da ação anulatória, seria necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência naquele feito, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A Corte Superior possui entendimento no sentido de que
“
A suspensão do processo executivo fiscal
,
na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido
em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária,
está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1 .272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos
arts
. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2119972 RJ 2024/0020707-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024).
[
g.n
.].

Sob essa ótica, a mera existência de ação anulatória e a oferta de seguro-garantia, embora constituam elementos relevantes para a análise da questão, não são suficientes, por si só, para determinar a suspensão automática da execução fiscal.

Feitas essas considerações, verifica-se que na ação anulatória n. 1036627-84.2017.8.11.0041 foi indeferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, em 08.11.2020 (Id. 25119574 - autos de origem da referida ação).

Dessa forma, verifica-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito, nos termos exigidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme conclusão alcançada pelo juízo
a quo
no bojo da ação anulatória, em sede de cognição sumária.

Em mesmo sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal e manteve atos constritivos, não obstante o ajuizamento prévio de ação anulatória com oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia em ação anulatória prévia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e obstar atos constritivos na execução fiscal correlata.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se inclui o oferecimento de seguro garantia.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 112, determina que apenas o depósito integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5.
O mero ajuizamento de ação anulatória com oferecimento de seguro garantia não obsta, por si só, o prosseguimento da execução fiscal, não havendo demonstração inequívoca de probabilidade do direito ou perigo de dano que justifique a suspensão dos atos constritivos
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O oferecimento de seguro garantia em ação anulatória prévia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede o prosseguimento de atos constritivos em execução fiscal correlata
."

(TJMT, N.U 1020061-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)
[
g.n
.]

Portanto, verifica-se que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a mera pendência de julgamento da ação anulatória não impede o prosseguimento do executivo fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025